Tribunal: STF
Processo: SS 5361
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Câmara Municipal de Turmalina, contra decisões proferidas pela 10ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000663-95.2019.8.26.0185, que determinaram a anulação de ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Turmalina, que instalou comissão processante em face do Prefeito daquele município.
    Ressaltou que uma denúncia foi enviada àquela Casa de Leis, imputando ao Chefe do Poder Executivo a prática de infração político-administrativa, à qual foi dada o trâmite legal e regimental adequado e culminou com o recebimento da denúncia.
    Ato contínuo, o Prefeito impetrou mandado de segurança, cuja liminar foi indeferida pelo Juízo de origem, bem como o pedido de reconsideração, que se seguiu; porém, ao final, a sentença foi concedida. 
    O pleito de suspensão dos efeitos dessa sentença foi rejeitado, bem como o recurso de apelação contra ela interposto, daí a apresentação do presente pedido de suspensão. 
    Defendeu o perfeito cabimento de seu ajuizamento, bem como sua legitimidade para apresentá-lo e a competência desta Suprema Corte, para seu processamento.
     Aduziu que essa decisão implicou em indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o normal funcionamento do Poder Legislativo do município de Turmalina (SP), na medida em que promoveu grave interferência em seu funcionamento, implicando em severa ofensa à ordem pública jurídico-administrativa daquela urbe, notadamente ao dispor sobre normas interna corporis do Regimento Interno da requerente, o que não se mostra admissível e contraria a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema.
    Por isso, postulou fosse determinada a pronta suspensão dessa decisão, para o restabelecimento dos efeitos do ato administrativo que instituiu a comissão processante, e todos os demais atos subsequentes praticados pela Comissão Processante da Câmara Municipal de Turmalina, possibilitando a retomada dos trabalhos no processo de cassação do Prefeito daquele Município. 
    É o relatório.
    Decido:  
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF:  
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.  
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista e que confirmou segurança concedida na origem, para suspender o trâmite de processo administrativo instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Turmalina, sob fundamento de que diversas ilegalidades foram cometidas quando de sua instalação.
    Como se observa, a concessão da segurança impetrada e ora combatida, se deu com base em considerações acerca do devido processo legislativo, com análise dos fatos em disputa nos autos, matéria que não encontra, prima facie, seu desate em âmbito constitucional, a afastar a viabilidade da presente contracautela.
    Anoto, por oportuno, que o requerente teria feito alusão à eventual violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal.
    Contudo, o certo é que, inicialmente, não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie e, além disso, a eventual constatação dessa ofensa não prescindiria da análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação utilizada na fundamentação do decisum, o que é inviável, em sede extraordinária. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19).  
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).  
    Inexistente, assim, viabilidade em um futuro apelo extremo que vier a ser interposto nos autos, tem-se que não há como reconhecer a competência desta Suprema Corte para a análise do presente pleito.
    Ressalte-se, por oportuno, que o requerente, ao atacar, ponto por ponto, os principais tópicos das decisões proferidas no mandamus e no agravo que se seguiu, parece pretender conferir a este pedido, nítido caráter recursal, o que não se mostra admissível, na estreita via de contracautelas, como a presente.
    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, por mim proferidas, no exercício da presidência do STF, decidindo de maneira semelhante, pleitos que também envolviam matéria relacionada a Câmaras de Vereadores: SS nº 5.321/PB (DJe de 11/9/19); SL nº 1.223/MA (DJe de 11/6/19); SS nº 5.275/MA (DJe de 7/2/19) e SS nº 5.355 (DJe de 20/3/20).
     Em arremate, também deve ser reconhecido que a simples suspensão do trâmite de um processo administrativo, no âmbito da Câmara de Vereadores de Turmalina, não parece ser dotado de gravidade suficiente a justificar a presença do alegado risco à ordem pública daquela urbe, a fundamentar o acolhimento liminar da presente contracautela. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente